Tribunal: TJSP
Processo: 1013583-80.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
DECLARATÓRIA. PRÊMIO DE INCENTIVO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Sentença de parcial procedência, concedendo 50% do prêmio de incentivo, acrescidos de juros moratórios e atualização monetária. Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 810. Juros de mora calculados de acordo com a Lei 11.960/2009. Correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça ( IPCA-E ).

Ementa:
DECLARATÓRIA. PRÊMIO DE INCENTIVO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Sentença de parcial procedência, concedendo 50% do prêmio de incentivo, acrescidos de juros moratórios e atualização monetária. Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 810. Juros de mora calculados de acordo com a Lei 11.960/2009. Correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça ( IPCA-E ). Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000234760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013583-80.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados SANDRA HELENA RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA), HUMBERTO APARECIDO CORDEIRO, JOAO DA
GUIA ALMEIDA COSTA e MARILENE DE PAULA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não provido, com
observação.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013583-80.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19168
2
VOTO No 19168
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1013583-80.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: SANDRA HELENA RODRIGUES E OUTROS (AJ)
JUIZ: CAROLINA MARTINS CLEMENCIO DUPRAT CARDOSO
DECLARATÓRIA. PRÊMIO DE INCENTIVO. JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Sentença de
parcial procedência, concedendo 50% do prêmio de
incentivo, acrescidos de juros moratórios e atualização
monetária. Entendimento do Supremo Tribunal Federal
firmado no Tema 810. Juros de mora calculados de
acordo com a Lei 11.960/2009. Correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça ( IPCA-E ).
Recurso não provido, com observação.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Maria Josefina Zago
Cabrini em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando, em síntese,
inclusão do prêmio de incentivo instaurado pela Lei n°8.975/1994 na base de cálculo do
13o salário, do adicional de férias, do adicional por tempo de serviço e da sexta parte e o
pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos.
A r. sentença de fls. 115/121 julgou parcialmente procedente o
pedido, condenando a Fazenda ao pagamento das diferenças salariais na proporção de
50% do prêmio de incentivo, acrescidos de juros moratórios e atualização monetária.
Quanto aos juros, uma vez que se trata de relação jurídica não tributária, fixou as
alíquotas em 12% ao ano até a Lei 9.494/97, em 6% ao ano até a Lei 11.960/09 e em
juros de caderneta de poupança observando-se toda legislação superveniente, inclusive
a MP 567/2012, convertida na lei 12.703/2012.
Inconformada a Fazenda Pública apela alegando, em síntese,
que a aplicação da Lei 11.960/09 para fins de atualização monetária dos precatórios já
pagos o expedidos foi julgada inconstitucional. Alega, ainda, que a Suprema Corte
decidiu pela aplicação da TR até 25/03/2015, e dessa data em diante a correção
monetária se daria pelo IPCA-E. Colaciona jurisprudência que traz embasamento à tese.
Aduz que tal entendimento prestigia o princípio da segurança jurídica e da congruência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013583-80.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19168
3
das decisões judiciais. Aduz, ainda, que qualquer decisão em sentido contrário viola a
decisão do STF (RE 870.947). Diante do exposto, requer o provimento ao recurso
interposto para aplicação da Lei 11.960/09, nos exatos termos decididos pelo STF ao
julgar de modo definitivo o Tema 810 (fls. 130/142).
É O RELATÓRIO.
A Fazenda Pública se insurge apenas contra a correção
monetária e os juros de mora arbitrados na r. sentença.
Ora, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs no
4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade parcial da Emenda Constitucional
62/2009 e, por arrastamento, de parte do art. 5o da Lei 11.960/2009, justamente no que
diz respeito à correção monetária.
Esta Décima Câmara de Direito Público entende que a
inconstitucionalidade da parte do art. 1o-F da Lei 9.494/97 que dispõe sobre a correção
monetária independe do momento em que deva ser feita a correção do débito fazendário
e que a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade realizada pelo STF em
25/03/2015 não atinge o presente caso, em que não foram expedidos ainda os
precatórios e requisitórios.
Esclarecendo o entendimento quanto aos efeitos ex tunc da
declaração de inconstitucionalidade, assim o Tribunal decidiu, cujos fundamentos passo a
adotar:
“Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da taxa TR para correção do
débito, porque ela não reflete a realidade inflacionária, não há razão para
aplicá-la na fase anterior ao precatório, apenas porque ainda não houve
expresso pronunciamento do Col. Supremo Tribunal Federal quanto ao
período específico.
Convém acrescentar que, de acordo com a jurisprudência do STF, a decisão
de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes já a
partir da publicação da ata de julgamento (Ag Reg. na Rcl. 3632-4AM).
Ademais, é evidente que, tendo a inconstitucionalidade sido reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal, a observância da cláusula de reserva de
plenário (Súmula Vinculante no 10, art. 97 CF e art. 480 CPC) não depende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013583-80.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19168
4
de apreciação da matéria pelo Órgão Especial deste Tribunal”.
Agravo de Instrumento 2035163-17.2017.8.26.0000, Rel. Des. Antonio
Carlos Villen, julgado em 03/04/2017.
Vale realçar que o entendimento desta Câmara provém da
interpretação do julgado pelo STF nas ADIs referidas em conjunto com o julgado pelo
STJ no REsp 1.270.439/PR, sob o regime dos recursos repetitivos (tema 529), em que
se decidiu que: “a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices
que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de
remuneração básica da caderneta de poupança; e b) os juros moratórios serão
equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta
de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual
prevalecerão as regras específicas”.
Por essa razão, esta Câmara tem decidido que, com o
afastamento da Lei 11.960/09, desde sempre e não apenas a partir de 25/03/2015 a
correção monetária deve ser feita com o índice que reflete a inflação acumulada do
período, que é o IPCA-E, de acordo com a Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais
sem “normas específicas estabelecidas por lei”, e não a TR, taxa remuneratória da
caderneta de poupança.
Nesse sentido, mantenho o entendimento estabelecido na r.
sentença quanto à correção monetária, aplicando-se apenas o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Com relação aos juros moratórios, permanece o disposto no art.
1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, porque nessa parte a
inconstitucionalidade não foi declarada.
Dessa forma, deve-se aplicar ao caso em questão todo o período
impugnado de acordo com a Lei 11.960/09, pois é considerada constitucional.
Esta Décima Câmara julgou nesse sentido nos seguintes casos:
“APELAÇÃO. Ação Ordinária. Recálculo do adicional por tempo de serviço.
Sentença de procedência. Sentença que determinou a aplicação da
correção monetária calculada com base na Lei Federal 11.960 até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013583-80.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19168
5
25.03.2015 e, após, no IPCA-E. Pretensão à aplicação da Lei Federal
11.960 a todo o período. Impossibilidade. Entendimento desta C. Câmara no
sentido de que a correção monetária deveria ser calculada, desde o início,
de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, conforme
assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no
1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C, do CPC de 1973. Porém,
incabível reformatio in pejus. Sentença mantida. Apelação desprovida”.
Apelação 1028367-33.2015.8.26.0053, rel. Des. Marcelo Semer, julgada em
30/01/2017. (grifos meus)
“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Fazenda do Estado.
Pretensão à aplicação do artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009
no tocante à correção monetária. Inadmissibilidade. Declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo
Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n. 1.270.439-PR,
julgado pelo 543-C. Inaplicabilidade do dispositivo apenas no tocante aos
critérios de correção monetária. Decisão que rejeitou a impugnação. Agravo
não provido”.
Agravo de Instrumento 2035163-17.2017.8.26.0000, rel. Des. Antonio Carlos
Villen, julgada em 03/04/2017. (grifos meus)
Pelo exposto, nego provimento ao recurso apenas com
observação de que a atualização monetária seja calculada pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo que utiliza o IPCA-E desde quando os valores foram
devidos, como já decidido pela r. sentença, e os juros moratórios sejam calculados com
base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 a partir da
citação.
PAULO GALIZIA
Relator